Tribunal: TJDFT
Processo: 0752927-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752927-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: ENLIL ESTEFANI NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA DA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da adolescente no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 22 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sustentando a possibilidade de inclusão do genitor que não participou do negócio jurídico no polo passivo da demanda relativa à execução de contrato de prestação de serviços educacionais, independente da condição marital, ao argumento de que se trata de responsabilidade solidária extraordinária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu o Sodalício que “Recentemente, o STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.472.316-SP, passou a entender que o genitor que não assumiu a dívida pode ser responsabilizado em decorrência da obrigação legal de manutenção dos filhos no ensino regular. Por esta razão, os pais, detentores do poder familiar, têm o dever legal de garantir o sustento e a educação da prole, compreendendo a responsabilidade solidária de responder pelo custeio das mensalidades escolares em que matriculado os filhos. (...) A Execução está fundada em Contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 31/36), instruído com memória de cálculo (fl. 37). Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o afastamento da responsabilidade de um dos genitores, devendo ser reconhecida a solidariedade dos pais, enquanto detentores do poder familiar sobre sua prole” (AREsp n. 2.710.036, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002